Tribunal: STF
Processo: RHC 65038
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
IMUNIDADE JUDICIÁRIA (ART. 142, I, DO C.P.).
NÃO OPERA ESSA EXCLUDENTE DE CRIMINALIDADE, QUANDO SE TRATA DE
OFENSA PRATICADA POR ADVOGADO DE UMA DAS PARTES CONTRA O
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTE ATUANDO EM PROCESSO
CÍVEL COMO 'CUSTOS LEGIS'. PRECEDENTES.
HIPÓTESE EM QUE SE ALEGA, ALÉM DESSA IMUNIDADE JUDICIÁRIA, INEPCIA
DA DENUNCIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DENUNCIADO, FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (POR AUSENTE A INTENÇÃO DE OFENDER).
ALEGAÇÕES REPELIDAS, NO CASO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.